Tribunal: TJDFT
Processo: 0736663-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO SILVANO DE QUEIROZ JUNIOR, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça na ação em que contende com BRB BANCO DE BRASILIA S.A. O benefício foi indeferido, porque o requerente receberia renda mensal superior “à média da população brasileira e não há fundamento jurídico para transferir a todos os demais contribuintes brasileiros os ônus de uma demanda proposta no seu exclusivo interesse”. O agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Disse que sua renda líquida seria de R$ 7.386,32, logo bem inferior às despesas comprovadas porque “encontra-se com toda sua remuneração tomada por empréstimos com o BANCO BRB S/A”. Paga prestação de seu imóvel e as demais despesas correntes da casa, como água, luz, telefone e que algumas das prestações encontram-se em atraso. Requereu a antecipação da tutela recursal e para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e, ao final, o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à exigência de recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente seria cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Em exame aos autos, o agravante anexou contracheque que comprova sua renda líquida de R$7.386,32 no mês de setembro de 2021 (ID 108055982, na origem). Noutro giro, o extrato bancário demonstrou que suas despesas, somente com débito parcelado no BRB (R$3.563,28), prestação SFH/Imóvel (R$1.668,69), água (R$128,94), luz (R$123,32) e demais despesas pagas em boleto (R$601,69 e R$279,38), superam o montante de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) – IDs 30764956 a 30766773. Diante dessa moldura fática e sem qualquer indício exterior de riqueza, embora amparada pela presunção legal e veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta do recolhimento das custas processuais na origem não constitua óbice para o prosseguimento do processo. Defiro o benefício da justiça gratuita neste recurso, sem prejuízo de sua reavaliação pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator